Tribunal: STF
Processo: HC 242845
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 920.949/SP. 



    Pelo que se depreende, a defesa, inconformada com a decisão que homologou o cálculo de penas do sentenciado realizado após a unificação de reprimendas, interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não o conheceu. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    A r. decisão agravada (fls. 636/637 dos autos de origem) apenas homologou o cálculo realizado após a determinação de unificação das penas. Embora tenha sido antecipadamente consignado que não se extrai do cálculo o preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime, não houve efetiva apreciação de todos os termos da conta realizada, o que, naturalmente, deverá ocorrer mediante impugnação específica deduzida por meio de pedido de retificação do cálculo da pena. 



    No entanto, o agravante não formulou tal pedido em primeiro grau, de sorte que a discussão que ora pretende iniciar (referente ao percentual exigido para o reincidente não específico em crime hediondo progredir de regime) não foi apreciada pelo Juízo a quo. 



    Assim, resta obstado seu julgamento na presente instância recursal, pois configuraria supressão de instância, em desrespeito ao duplo grau de jurisdição. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    [...] mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem […] 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: Houve atualização de cálculo de penas do Paciente. Na ocasião, para a pena hedionda, foi utilizada a fração de 3/5 (ou 60%) para fins de progressão de regime. Considerando que o sentenciado não é reincidente em delito hediondo ou equiparado (isto é, não é reincidente específico), deveria ter sido feito com base na [...] fração de 2/5 (ou 40%) para progressão de regime. Assim, requer-se a concessão da ordem, para que o juízo reanalise o pleito nos termos expostos quanto ao requisito objetivo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente